Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO POR SE TRATAR DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES POR ADVOGADO. ACORDO HOMOLOGADO.
I. Independentemente da natureza do processo e do estágio em que se encontra, as partes têm a prerrogativa da autocomposição e da homologação da transação respectiva, consoante a inteligência do artigo 840 do Código Civil e do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
II. Sob a perspectiva do interesse processual, a homologação da transação na execução confere ao exequente título executivo judicial que dispõe de outro status jurídico e limita as possibilidades de defesa do devedor, consoante a inteligência dos artigos 515, inciso III, e 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Celebrada a transação após o ajuizamento da demanda, o seu ingresso nos autos não depende da postulação de ambos os transatores, muito menos da representação processual de ambos por advogado.
IV. Como qualquer negócio jurídico, a transação deve atender aos requisitos de validade dos artigos 104 e 166 do Código Civil, dentre os quais, todavia, não se inclui a representação dos transatores por advogado.
V. É indiferente, para a homologação da transação celebrada após o ajuizamento da demanda, a citação formal do réu, máxime quando este, no próprio termo de acordo, manifesta ciência do processo e expressa comparecimento nos autos.
VI. Apelação provida.